Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-67.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704459-67.2021.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR EMBARGADO: FELIPE HARDMAN PAES DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR em face da decisão que não conheceu da Apelação Cível, nos seguintes termos: “Trata-se de apelação interposta por AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR em face da sentença proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante na ação ajuizada em face de FELIPE HARDMAN PAES que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. Em face da sucumbência a condenou ao pagamento das despesas processuais e honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). Narra ser uma associação de proteção veicular que o veículo Hyundai HB20 COMF./C.PLUS/C.STYLE 1.0 FLEX 12V PLACA OZY-4762, de propriedade da associada Melissa Gabriela Rodrigues foi abalroado em 24/04/2021 pela motocicleta KAWASAKI/Z1000 ABS PLACA QOO-0F09, de propriedade do apelado. Sustenta culpa exclusiva do apelado que se descuidou da distância de segurança dos veículos, ocasionando a colisão traseira. Prossegue defendendo que trouxe aos autos todos os documentos necessários a comprovar a culpa do apelado. Cita a presunção de culpa do motorista que bate atrás, remete a foto do veículo que indica a parte atingida do veículo, ao boletim de ocorrência e ao aviso de acidente do associado, os quais não vão de encontro a alegação de culpa de terceiro sustentada pelo réu, ora apelado. Defende demanda da vítima diretamente ao causador jurídico do dano, com base na teoria do corpo neutro e demonstração da culpabilidade do réu, nexo de causalidade e dano material. Para tanto requer “seja o recurso acolhido e provido para modificar a sentença de primeira instância, acolhendo as razões expostas da APELANTE em sua integralidade.” Preparo recolhido (ID 38061806/ 38061807). Contrarrazões apresentadas pelo réu com preliminar de intempestividade, desentranhamento de documentos e no mérito, improvimento do recurso (ID 38061812). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Analisando os autos verifica-se que a sentença foi disponibilizada no Dje no dia 20/06/2022, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (21/06/2022). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias, que começou a contar do dia 22/06/2022, tem-se que o prazo se findou em 12/07/2022. Dessa forma, o recurso interposto somente no dia 15/07/2022 é intempestivo. No mesmo sentido trago a colação o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: BANCO J. SAFRA S.A versus PREMIUM VEICULOS LTDA, KETTY KARINA PIMENTEL VASCONCELOS e RICARDO TURBIANI BRETAS AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRIMEIRA PUBLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que negou seguimento à apelação por restar patente a sua intempestividade e não haver comprovação de equívoco na contagem do prazo processual. 2. Os atos processuais serão realizados nos prazos dispostos em lei, cabendo ao relator não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, como o fato de ser intempestivo, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. 3. Considera-se realizada a intimação eletrônica na data da publicação no DJe ou, subsidiariamente, da data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação, nos termos do art. 60 do Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1396533, 07089987720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. versus ELIEUDA DE SOUZA ALBUQUERQUE AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos da Lei 11.419/2006. 2. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 3. No caso, a publicação no DJe da intimação do agravante ocorreu antes do registro de sua ciência no sistema PJe, de modo que se impõe o reconhecimento do termo inicial para contagem do prazo recursal a data da publicação. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1437788, 07149248420208070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se.” A recorrente alega que a intempestividade recursal decorreu de crasso erro material do próprio site do Tribunal, pois o sistema PJE indicava a data limite para manifestação como sendo15/07/2022. A embargante entende que a falha induzida por informação equivocada no sistema eletrônico deve ser levada em consideração para a aferição da tempestividade do recurso, em respeito aos princípios da boa-fé e da confiança. Cita o art. 223 do CPC/2015: Art. 223. Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. § 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. § 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.” Por fim, aduz que eventuais falhas do próprio Poder Judiciário na prestação das informações processuais não podem prejudicar as partes, devendo os embargos ser acolhidos para que o recurso de Apelação seja apreciado. É o relatório. Decido. Embargos tempestivos, portanto, conheço do recurso. A sentença foi disponibilizada no Dje no dia 20/06/2022, sendo considerada publicada no dia útil seguinte (21/06/2022). Considerando o prazo de 15 (quinze) dias, que começou a contar do dia 22/06/2022, tem-se que o prazo se findou em 12/07/2022. Na própria peça dos embargos apresentada pela recorrente, em colagem trazida da tela do sistema PJE, consta a data da ciência da parte (“você registrou ciência em 23/06/2022 16:34:36”). Data posterior à data da publicação. grifei Conforme já evidenciado na decisão atacada, em caso de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. (grifei). No caso em análise, a ciência da parte foi posterior à publicação da sentença, prevalecendo assim a data da publicação para o início da contagem do prazo (art. 60, do Provimento no 12, do TJDFT). Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material, inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Nessa senda, não se constata da decisão recorrida quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, firmando o meu convencimento de o pedido conter mera pretensão de reexame do julgado para que se adeque à tese da embargante. Pelo exposto, REJEITO os embargos declaratórios. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de dezembro de 2022